Tribunal: TJSP
Processo: 1074275-57.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESONSABILIDADE CIVIL – TROCA DE CARTÕES – Compras não reconhecidas – Recurso da bandeira MASTERCARD a quem foi atribuída responsabilidade solidária – Acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte - Responsabilidade dos prestadores de serviços que participam da mesma cadeia de fornecimento que é solidária, independente da culpa de cada um – Inteligência do

Ementa:
*ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESONSABILIDADE CIVIL – TROCA DE CARTÕES – Compras não reconhecidas – Recurso da bandeira MASTERCARD a quem foi atribuída responsabilidade solidária – Acolhimento da preliminar de ilegitimidade de parte - Responsabilidade dos prestadores de serviços que participam da mesma cadeia de fornecimento que é solidária, independente da culpa de cada um – Inteligência do disposto no art. 7o, parágrafo único e 25, §1o do CDC – Contudo, no caso em tela, não se verifica ingerência da 'bandeira' do cartão quanto às operações realizadas – Banco que administra o cartão que foi devidamente comunicado do fato e que não efetuou o bloqueio requerido pelo consumidor, possibilitando que compra realizadas cinco dias depois fossem aprovadas – Situação que somente à instituição financeira, que administra o cartão de crédito, pode ser imputada, não se cogitando de responsabilidade solidaria da bandeira do cartão, que não tem qualquer ligação com os fatos narrados – Ausência de nexo de causalidade – Reconhecimento de sua ilegitimidade passiva que é de rigor – Precedentes desta Corte – Ação extinta, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, carreando-se o ônus da sucumbência ao autor, com honorários arbitrados em R$ 1.000,00, ante a parca atuação da corre-apelante.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de reparação por danos materiais e morais – Golpe troca de cartão em terminal de autoatendimento 24 horas inserido em supermercado – Responsabilidade objetiva não elidida – Aplicação da Súmula 479/STJ - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço no âmbito interno de sua atividade – Autor que teve o seu cartão trocado mediante ardil, comunicando o banco de pronto e, também, a autoridade policial – Tivesse o banco atendido a ordem de bloqueio do plástico, o desfecho teria sido outro, mas preferiu, cinco dias depois dos fatos, aprovar compras vultosas através dele e, mesmo diante da contestação do autor, dele exigir o pagamento – Defeito na prestação do serviço evidenciado, atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ ao caso - Dever de ressarcimento do desfalque mantido – Dano moral também configurado – Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que cabe ser mantido por suficiente à recomposição do dano; por não ocasionar enriquecimento indevido e por se coadunar aos valores praticados por esta Turma para situações análogas - Precedentes - Sentença mantida – Sucumbência majorada para 15% sobre a condenação, a teor do previsto no art. 85, §11, CPC – Ação julgada extinta sem julgamento do mérito com relação à MASTERCARD LTDA, ante sua ilegitimidade como parte e recurso do BANCO DO BRASIL S/A desprovido, nos termos do presente acórdão.*